Tribunal: TJSP
Processo: 2067824-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067824-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são pacientes WASHINGTON
DOS SANTOS PANTALEÃO JÚNIOR e GABRIEL LEITE DE OLIVEIRA e Impetrante
LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067824-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13068
2
Habeas Corpus no 2067824-44.2020.8.26.0000
(julgamento em conjunto com 2067665-04.2020.8.26.0000)
Juízo da 2a Vara Criminal de Itu
Autos no 1500227-57.2020.8.26.0569
Impetrante: Luiz Fernando Adami Latuf
Pacientes: Gabriel Leite de Oliveira e Washington dos Santos Pantaleão Junior.
Voto no 13.068.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se
de imputação de especial e admirável veemência, cabe manter a
prisão preventiva quando concreta e formalmente fundamentada.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor dos pacientes Gabriel Leite de Oliveira, Kleber e
Washington dos Santos Pantaleão Junior, e em desfavor do Juízo
da 2a Vara Criminal de Itu, apontando que os pacientes estão
ilegalmente presos preventivamente, respondendo a imputação de
autoria do ilícito de tráfico de drogas.
Requer o deferimento de medida liminar para imediata soltura
dos pacientes e, afinal a confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida e determinou-se o julgamento conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067824-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13068
3
com a ação de habeas corpus no 2067665-04.2020.8.26.0000, em que
possui os mesmos pacientes, além dos demais acusados, e tem
pedido idêntico (fls. 126/129).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 132), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 135/141).
É o relatório.
Diante do julgamento em conjunto, mantém-se o mesmo teor da
decisão
do
julgamento
do
habeas
corpus
2067665-04.2020.8.26.0000.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Os pacientes foram denunciados como incursos nas penas do
artigo 33, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código
Penal, porque, no dia 08 de abril de 2020, na cidade de Itu, em
concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
transportavam um mil novecentos e oitenta e três gramas e setenta e
duas centigramas (1.983,72g) de maconha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar e para fins de
tráfico (fls. 185/187 dos autos principais).
Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade
consubstanciados no boletim de ocorrência, nas declarações colhidas
em sede policial, no auto de exibição e apreensão e laudo de
constatação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067824-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13068
4
Os acusados foram presos com grande quantidade de
entorpecentes ― um mil novecentos e oitenta e três gramas e setenta
e duas centigramas (1.983,72g) de maconha ― e, além disso, sempre
em tese também possuíam alto valor em dinheiro, apontando para a
gravidade, em concreto, da conduta. O que indica que sua liberdade
colocaria em risco a ordem pública.
Neste contexto, a despeito da primariedade dos pacientes,
evidencia-se a ineficácia da fixação de qualquer outra medida cautelar
que não a prisão preventiva, razão pela qual deverá ser mantida
incólume a decisão impugnada, o que se faz em louvor à estrita
necessidade do aprisionamento cautelar como instrumento para exato
cuidado com a ordem pública.
A propósito, não há que se fazer qualquer juízo hipotético sobre
a possível pena ou regime a serem aplicados em caso de
condenação, pois, para que se verifique a proporcionalidade ou
razoabilidade da cautelar fixada, é necessário perquirir a presença
dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o
que restou evidenciado.
Com relação à crise sanitária, é preciso avaliar os casos
concretos para concessão de liberdade provisória, conforme decidido,
inclusive, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347.
Tampouco a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça determinou a libertação indiscriminada dos presos nas
situações previstas no ato sem análise documental das alegações
feitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067824-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13068
5
Pois bem, o estado em que se encontra o país, apesar de
extremamente preocupante, não isenta a impetrante de comprovação
das suas alegações e de demonstração de que os pacientes estejam
em grupo de risco da doença, tenham negado o direito de tratamento
de saúde no estabelecimento prisional ou a superlotação do local
onde os pacientes estão presos.
Apesar das alegações genéricas de superlotação e negativa de
atendimento médico nos estabelecimentos prisionais, a impetrante
não comprovou que os pacientes tiveram tratamento médico negado
ou que o estabelecimento em que estão presos está superlotado ou
possui condições precárias de higiene.
Portanto, verifico que não restou demonstrado que os pacientes
se encontram em situação de excepcional exposição ao vírus, motivo
pelo qual não é caso de revogação da prisão preventiva.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator